Tribunal: TJBA
Processo: 8011503-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011503-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO

AGRAVADO: TENACE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDREZA GONCALVES CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PROTOCOLO NOS AUTOS PRINCIPAIS DA FALÊNCIA DENTRO DO PRAZO LEGAL DO ART. 8.º DA LEI N.º 11.101/2005. VÍCIO DE NATUREZA ESTRITAMENTE FORMAL. DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR EM AUTOS APARTADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ARTE. 277 do CPC. FINALIDADE DO ATO PLENAMENTE ATINGIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. QUALIFICAÇÃO EQUIVOCADA COMO HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE CUSTAS COMPLEMENTARES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.
AGRAVO
PROVIDO.

1. O protocolo de impugnação de crédito efetuado nos autos principais da falência, no último dia do prazo legal de dez dias previsto no art. 8.º da Lei n.º 11.101/2005, é tempestivo. O fato de o peticionamento ter sido feito nos autos do processo principal, e não em incidente apartado, constitui mera irregularidade formal, insusceptível de transmudá-la em habilitação retardatária.

2. A exigência de autuação em separado, prevista no parágrafo único do art. 8.º da LRF, é norma de procedimento, não condição de validade temporal do ato impugnatório. O ato atingiu sua finalidade essencial — manifestar ao juízo a insurgência contra a relação de credores dentro do prazo — sem causar prejuízo a qualquer das partes. Incidência dos arts. 277 e 283 do CPC (princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais).

3. A intimação de 27/05/2019, pela qual o juízo de origem determinou a regularização do protocolo em autos apartados, ao reconhecer que o vício era sanável, implica que o mérito deveria ser examinado, não podendo posteriormente o mesmo juízo qualificar a impugnação como retardatária sob pena de violação às legítimas expectativas processuais da parte.

4.
Logo, a

determinação para o
recolhimento de custas complementares, calculadas sobre valor da causa fixado de ofício e fundada na errônea classificação como habilitação retardatária, é indevida, impondo-se a restituição dos valores pagos.

5. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.

6. Agravo
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011503-56.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado TENACE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .